Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701271-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA CANDIDA DE SOUZA MOITA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREIA CANDIDA DE SOUZA MOITA contra SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A, bem como, sem prejuízo a esta, de Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A contra ANDREIA CANDIDA DE SOUZA MOITA, sendo AMBOS em face de Acórdão (ID 11987368) que deu provimento à Apelação interposta por ANDREIA CANDIDA DE SOUZA MOITA e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A.. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2019 16:53:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador